Tribunal: TJPA
Processo: 0124087-94.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0124087-94.2015.8.14.0015

APELANTE: ORLANDO BARRETO VEIGA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0124087-94.2015.8.14.0015

AGRAVANTE: ORLANDO BARRETO VEIGA

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB PA218389-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

CASO EM TELA

Agravo Interno interposto contra
acórdão
proferido por órgão colegiado da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que havia negado provimento à apelação em ação indenizatória por suposta fraude bancária. O agravante alegou cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a
admissibilidade do Agravo Interno
quando interposto contra decisão colegiada (acórdão), à luz do art. 1.021 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021 do CPC/2015 prevê expressamente que o Agravo Interno é cabível
apenas contra decisão monocrática do relator
, não se aplicando a acórdãos. A interposição contra decisão colegiada configura
erro grosseiro
, não sendo possível aplicar a fungibilidade recursal.
Precedentes do STJ (AgInt no RMS 59.299/SP) reforçam que tal recurso é manifestamente inadmissível, autorizando inclusive a aplicação de multa (art. 1.021, §4º, CPC).
No caso, a irresignação do agravante não encontra respaldo legal, impondo-se o
não conhecimento do recurso
.

DISPOSITIVO

Não conhecer do Agravo Interno
, por manifesta inadmissibilidade, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido.

TESE FIRMADA

É manifestamente inadmissível o Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, constituindo erro grosseiro, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE

CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º a 5º

RISTJ, art. 259

JURISPRUDÊNCIAS UTILIZADAS

STJ, AgInt no RMS 59.299/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/10/2019.

Doutrina: RODRIGUES, Marco Antonio.
Manual dos Recursos
. Atlas, 2017.

OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte et al.
Execução e Recursos: Comentários ao CPC de 2015
. Método, 2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0124087-94.2015.8.14.0015, em que são partes, como apelante, ORLANDO BARRETO VEIGA, e, como apelada, BANCO BRADESCO S.A., acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada deste Órgão Fracionário, de id. 20628224, lavrada sob minha relatoria, através da qual negou-se provimento ao recurso de Apelação.

Na origem, foi proposta ação indenizatória c/c repetição em dobro do indébito, sob a alegação de que o autor é pessoa idosa e foi vítima de fraude bancária, tendo sido efetuado um saque de R$800,00 em sua conta bancária, sem que esse tivesse conhecimento do ato.

O magistrado de primeira instância julgou antecipadamente, firmando a tese que os documentos apresentados nos autos seriam suficientes para fundamentar suas razões, no fim a demanda foi julgada improcedente, pois o juiz a quo considerou que as provas levadas pelo banco réu eram suficientes para atestar que a transação financeira só poderia ter sido feita pelo próprio consumidor.

Irresignada com a sentença, o demandante opôs embargos de declaração, alegando que houve contradição na decisão do juízo de piso, que não inverteu o ônus da prova. Os embargos não foram conhecidos pelo juízo da origem.

Após, foi interposto recurso de apelação pela parte autora, onde alegou que o banco não se incumbiu de trazer provas que o consumidor não foi vítima de fraude bancária, pois não informou o local do saque, agência e imagens do fato, não sendo possível responsabilizar o cliente para produzir provas da fraude bancária, tratando-se de prova diabólica.

Apontou também suposto desconformidade com jurisprudência consolidada, citando ADI 2591, Súmula 54/43 ambas do STJ. Foi reiterado o peido de indenização por danos morais, ao final pugnou pela reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos feitos em exordial.

A apelação foi distribuída a esta instância revisora, que proferiu acordão negando provimento ao recurso, fundamentando a decisão na exclusão do nexo de causalidade e culpa exclusiva da vítima, mantendo a improcedência da ação.

A parte autora opôs novos embargos de declaração contra o acórdão, onde tentou rediscutir matérias já tratadas, o recurso foi rejeitado e considerado de intuito protelatório, havendo condenação de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 24680226), onde alega em apertada síntese que, não houve apreciação do pedido de sustentação oral feito pelo agravante, configurando assim no cerceamento de defesa.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que o acórdão proferido por este colegiado, seja anulado, devendo ser possibilitado ao patrono do autor defender as suas razões em sustentação oral feita em pleno.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 25222644, onde a instituição financeira afirma não existir nenhuma ilegalidade que enseje na anulação da decisão colegiada, e que mesmo com a sustentação oral, o banco não poderia ser condenado, haja vista que não praticou nenhum ato ilícito. Ao final, pugnou pela manutenção do acórdão.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

Adianta-se, prima facie, que o recurso não há de ser conhecido.

A propósito, do Código de Processo Civil, destaca-se a normativa de regência do Agravo Interno (grifou-se):

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

A toda evidência, a legislação adjetiva não comporta plurivocidade semântica: o recurso de Agravo Interno é o meio adequado de impugnação apenas das decisões monocráticas proferidas pelo relator, em sede da instância ad quem, não comportando cabimento quanto aos provimentos jurisdicionais emanados de órgão colegiado.

No caso em tela, tratando-se de decisão colegiada, é totalmente descabida a sua irresignação via agravo interno, eis que este instrumento processual é somente utilizável para se atacar as decisões monocráticas e não acórdãos.

Em reforço, colhe-se da doutrina especializada (grifou-se):

O agravo interno é recurso interposto em face de decisão monocrática de relator. Por isso, seu efeito devolutivo é ligado à busca de revisão do pronunciamento judicial impugnado, sendo estranho a esse recurso atacar algo além do ato decisório unipessoal.

Registre-se, também, que o art. 1.021, § 1º, previu um dever de impugnação especificada em sede de agravo interno. Em nome da dialeticidade dos recursos, analisada entre os princípios da teoria geral dos recursos, é preciso que o recorrente discorra sobre as razões de seu inconformismo, visto que este, no âmbito do agravo interno, se limitará ao questionamento da decisão impugnada. Por isso, tal agravo tem por fundamento rever a validade ou justiça do pronunciamento unipessoal do relator. (RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos Recursos. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 185).

Não destoa o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, verbi gratia: "somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário" (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Ainda com escólio em magistério doutrinário, tem-se que o "dispositivo em análise prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra decisão proferida pelo relator, de sorte que sua interposição contra acórdão" constitui "erro grosseiro, a acarretar o não conhecimento do recurso" (OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de; ROQUE, André Vasconcelos; DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e Recursos: Comentários ao CPC de 2015. Vol. 3. 2ª Edição. São Paulo: Método, 2018, p. 1068).

No mesmo sentido, vejamos ainda o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTO DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/2015, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário.

2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa, a qual deve ser fixada no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Logo, porque inadmissível à espécie, o não conhecimento da insurgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso
.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025